Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-78.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000797-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE
VIABILIZOU O ZONEAMENTO DO DISTRITO DO
SUCURI
– DEFERIMENTO DE LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO PARA SUSPENDER
OS EFEITOS DA LEI – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, O QUAL SE APRESENTA COMO OBJETO PRINCIPAL E ÚNICO DA LIDE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Ação Civil Pública pode ser utilizada para postular a declaração incidental de inconstitucionalidade/nulidade de uma norma, em sede de controle difuso, desde que este argumento se perfaça apenas em causa de pedir remota, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa, hipótese em que deve figurar na parte dispositiva do provimento jurisdicional somente a acolhida, ou não, dos pedidos concretos formulados, repelindo-se, a utilização de tal instrumento como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual" (REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013).

(...).
(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19-8-2014, DJe 16-9-2014).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 36825983, que, reconhecendo a inadequação da via eleita da Ação Civil Pública, aplicou o efeito translativo e julgou extinto o feito principal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 2668-45.2019.811.0082 – Código 55007, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da Lei Complementar Municipal nº 468, de 17-7-2019 (ato que viabilizou o zoneamento do Distrito do Sucuri).

Inconformado, o Agravante sustenta o equívoco na decisão agravada, ante a possibilidade de impugnação da lei que instituiu o zoneamento urbano do Distrito do Sucuri pela via da ação civil pública, ressaltando que o pedido do
Parquet
não foi pela declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares n° 5.395/2011, n° 5.425/2011 e a lei de zoneamento do Distrito do Sucuri (Lei Complementar Municipal n° 468/2019), típicas leis de efeito concreto, mas sim pela anulação das mesmas, frente a incompatibilidade com o Plano Diretor Municipal, mesmo que se possa perceber a presença de inconstitucionalidades, mas não foi esse o pedido.

Assevera que, o modo como se estabeleceu a zona urbana do Distrito do Sucuri (Leis Complementares Municipais n° 5.395/2011 e 5.425/2011) e o seu zoneamento urbano (Lei Complementar Municipal n° 468/2019) contraria frontalmente as disposições do artigo 89, do Plano Diretor de Cuiabá, que proíbe por 10 (dez) anos a ampliação do perímetro urbano, configurando, uma forma transversa de modificação do Plano Diretor, como uma ação “por fora” do período de revisão legalmente estabelecido.

Destaca, também que, é incontroverso que os referidos atos normativos que ora se discute são dotados de efeitos concretos, pois criam situação jurídica material ao ente público municipal, como a criação de um ente municipal ou a criação de um distrito.

Pontua, ainda, que, este Sodalício já teve a oportunidade de apreciar situação relativa ao Zoneamento Socioeconômico do Estado de Mato Grosso (instituído pela Lei Estadual n° 9.523/2011), ocasião em que reconheceu, nos autos do Agravo de Instrumento n° 26605/2012 a possibilidade de questionamento da citada lei por meio de ação civil pública.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que a Ação Civil Pública tenha seu regular prosseguimento na instância originária, e que seja conhecido e julgado o agravo de instrumento.

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso foram colacionadas no ID nº 52979486, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 36825983, que, reconhecendo a inadequação da via eleita da Ação Civil Pública, aplicou o efeito translativo e julgou extinto o feito principal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 2668-45.2019.811.0082 – Código 55007, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da Lei Complementar Municipal nº 468, de 17-7-2019 (ato que viabilizou o zoneamento do Distrito do Sucuri).

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
a pretensão formulada pelo Autor da Ação Civil Pública, ora Agravante, contém pedido expresso de declaração de nulidade de legislação municipal,
o qual se apresenta como objeto principal e único da lide
.

Como

se sabe, a Ação Civil Pública pode ser utilizada para postular a declaração incidental de inconstitucionalidade de uma norma, em sede de controle difuso, desde que este argumento se perfaça apenas em causa de pedir remota, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa, hipótese em que deve figurar na parte dispositiva do provimento jurisdicional somente a acolhida, ou não, dos pedidos concretos formulados, repelindo-se, a utilização de tal instrumento como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Não se olvida que,
apesar de o pedido formulado na inicial ter sido expresso quanto
à
declaração de nulidade

das

Leis Complementares Municipais nº 5.395/2011, 5.425/2011 e 468/2019
, fato é que a pretensão do Autor/Agravado se mostra voltada unicamente para invalidar legislação municipal (e os efeitos consectários), fim para o qual não se afigura adequado o manejo da ação civil pública.

Com efeito, a pronúncia do Judiciário, sobre a invalidação de lei, não pode ser feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide,
mas sim sobre questão prévia
, indispensável ao julgamento do mérito.

Vale dizer, o que é outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade/nulidade somente para o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato normativo, produzidos em desacordo com a Constituição Federal.
Entretanto, este ato normativo ou lei permanece válido no que se refere à sua força obrigatória com relação à terceiros
.

Desse modo, o controle difuso caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser exercitável somente perante um caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário, uma vez que, a declaração de inconstitucionalidade, nesse caso, é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo, pois, objeto principal da ação.

Por sua vez, em sede de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, é permitida a declaração de inconstitucionalidade/nulidade de lei ou de ato normativo em tese,
independentemente da existência de um caso concreto
, visando-se à obtenção da invalidação da lei, a fim de garantir-se a segurança das relações jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais.

A discussão acerca da constitucionalidade como objeto principal da ação apenas pode ser realizada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 102 (...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Ressalto, por oportuno, que embora o Agravante tenha mencionado precedente deste Sodalício, nos autos do Agravo de Instrumento n° 26605/2012, em que foi admitida a possibilidade de questionamento da Lei Estadual n° 9.523/2011, relativa ao Zoneamento Socioeconômico do Estado de Mato Grosso, por meio de ação civil pública, não há qualquer comprovação de que naquele caso, o pedido da ação principal versava exclusivamente sobre a invalidação da referida lei.

No caso dos autos, conforme destacado na decisão ora impugnada,
a causa de pedir da ação objeto do presente recurso se circunscreve exclusivamente acerca da anulação da Leis Complementares Municipais nº 5.395/2011, 5.425/2011 e 468/2019 por suposta violação ao Plano Diretor de Cuiabá, ao ampliar o perímetro urbano, com a criação e posterior zoneamento do núcleo urbano do Distrito do Sucuri, todavia, a via procedimental utilizada pelo ora Agravante não se presta a alcançar declaração de inconstitucionalidade/nulidade de leis municipais, razão pela qual, foi aplicado o efeito translativo, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, pela inadequação da via eleita.

A respeito do efeito translativo, Nelson Nery Junior ensina que
operasse o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)
, com exclusão, tão somente, dos
recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência
(Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE.
TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas em sede de apelação cível e de embargos declaratórios. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual"
(REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013).

3. A jurisprudência deste Sodalício entende ser "possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão" (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013) 4. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19-8-2014, DJe 16-9-2014). [Destaquei]

(...) DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
.
JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. (...) -
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3º, do CPC. Precedente.
- Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma – DJ 06-5-2009) [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID nº 36825983, que, reconhecendo a inadequação da via eleita da Ação Civil Pública, aplicou o efeito translativo e julgou extinto o feito principal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020